Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RAI No 1008032.96.2020.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA, contra decisão proferida em recuperação Judicial no 0001795-16.2015.811.0040, da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que decretou a falência da empresa agravante, nos termos do artigo 97, IV, da Lei no. 11.101/05.
Sustenta a agravante que, ‘não resta comprovado nos autos qualquer infração da empresa em recuperação judicial, vindo a Juízo expor com clareza sua situação econômica, e vislumbrando a possibilidade de permanecer em Recuperação através da aprovação de Plano de Recuperação Judicial mais adequado ao andar da recuperação já em curso, negar a Recuperanda essa chance contraria os termos do art. 47 da Lei 11.101/05.’
Afirma assim, ser imperativa a reforma da decisão que tolheu as chances de recuperação da Agravante, não permitindo sequer que os maiores interessados, os credores, se manifestassem sobre os novos termos de forma de pagamento.
Aduz, ainda, que a agravante sequer teve a oportunidade de fornecer aos seus credores novas propostas para quitar seus créditos, pois o Juízo de primeiro grau vedou às partes devedora e credores, a oportunidade de sentar e rediscutir a forma de pagamento dos créditos habilitados nos autos recuperacionais.
Argumenta que, ‘ao indeferir o pedido de apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, o D. Juiz de primeiro grau não somente impediu que a Recuperanda permanecesse em recuperação judicial, como impediu muitos credores de receber o valor de seus créditos. Isso porque, muitos credores da Agravante dependem que a empresa permaneça em atividade, produzindo, para receber os montantes de seus créditos. A Agravante pediu desde o início a ocorrência de nova Assembleia credores, em perfeita consonância ao entendimento acima exposto, não existindo real justificativa para sua negativa. A negativa de pronto do pedido da Agravante, sem a determinação de nova Assembleia para avaliar os novos termos de plano recuperacional ferem o espírito da Lei de Falência e Recuperação, e por isso deve ser reformada.’.
Aduz também que, a decisão recorrida, impediu que os credores exercessem seu direito de renegociar seus créditos com a Agravante; lembrando novamente que mitos credores não possuem garantias vinculadas ao seu crédito e dependem única e exclusivamente do sucesso da recuperação judicial da Agravante para verem tais valores quitados. Nesse sentido Excelência, restou preenchido o segundo requisito de concessão de efeito ativo ao presente recurso, qual seja, de probabilidade de provimento do recurso, posto não ser razoável a convolação de um processo de recuperação judicial em falência antes de oportunizar à Recuperanda e aos credores todos os recursos permitidos pelo instituto.’.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão que convolou a recuperação judicial da Agravante em processo de falência, antes de oportunizar a todos os interessados a renegociação dos créditos concursais, através de procedimento permitido pela lei e validado pela jurisprudência pátria; no mérito, requer seja concedido total provimento do presente recurso para reformar integralmente a r. decisão em foco, confirmando o efeito suspensivo e determinando: reversão do decreto de falência; prazo para apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial; agendamento de nova Assembleia Geral de Credores para que exerçam seu direito de avaliar a viabilidade econômica do novo Plano recuperacional apresentado.
Por fim, requer, que toda e qualquer publicação/intimação seja realizada tão somente em nome do patrono Dr. Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, acolho o pedido da agravante para que toda e qualquer publicação/intimação seja realizada tão somente em nome do patrono Dr. Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Volvendo os olhos para o caso concreto em exame, é possível verificar que a atividade empresarial da Recuperanda tornou-se inviável, já que além de inadimplir o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, há tempos vem ostentando situação econômica financeira gravíssima, conforme apontam os balancetes colacionados ao processo pelos Sr. Administrador Judicial.
Exatamente em razão da critica situação econômico-finaceira detectada, foi que este juízo entendeu por bem em designar audiência de gestão democrática, permitindo aos interessados, isto é, Recuperanda e Credores, apresentação de sugestões que pudessem indicar a possibilidade de soerguimento da empresa e cumprimento das obrigações assumidas perante os credores.
Todavia, conforme se infere da ata da audiência de gestão democrática realizada, a recuperanda, na ocasião devidamente representada por seus Procuradores, esclareceu à este juízo, aos credores e demais presentes que a empresa encontra-se em um cenário ainda mais preocupante que aquele revelado pelos balancetes mensais apresentados, senão vejamos.
Relativamente ao inadimplemento do plano judicial aprovado, a Recuperanda justificou que isso se deve à ausência de entrada de fluxo de caixa, explicando que atualmente a empresa atua apenas na atividade de transporte, utilizando-se para tanto 02 (dois) caminhões e uma camionete, estes avaliados em cerca de R$300.000,00 (trezentos mil reais), não desenvolvendo na atualidade qualquer atividade relacionada a comercialização de insumos agrícolas.
(...)
Portanto, além da gravíssima situação econômica financeira retratada pelos balancetes mensais, o descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia, é possível afirmar que a Recuperanda vem desenvolvendo de forma absolutamente inconsistente fração mínima de seu objeto social consistente no transporte de grãos desempenhado por apenas dois veículos.
Ademais, diante do que consta dos autos, o que restou corroborado de forma ainda mais contundente pela própria Recuperanda por ocasião da audiência de gestão democrática realizada, conclui-se que o cenário apresentado não pela omissão de informações, ou ainda, prestação de informações inconsistentes durante o processo recuperacional no que se refere aos ativos da pessoa jurídica, nele inserido créditos, bens, know how etc.
Nessa toada, em que pese a tentativa da Recuperanda em justificar a imprescindibilidade do processamento da recuperação, à este juízo não resta dúvida que esta hipótese não se revela legitima para o caso em exame. Seguem abaixo colacionados casos semelhantes que culminaram na convolação judicial em falência.
(...)
Derradeiramente, secundo que, tendo na hipótese sido verificada a absoluta impossibilidade de soerguimento da Recuperanda, restando flagrante e incontestável que se trata de empresa inviável e inapta a cumprir a função social que dela se espera, de conformidade com os princípios basilares da Lei no. 11.101/2005, o decreto de falência constitui medida inafastável, não cabendo ao Estado-Juiz agir para tentar recupera-la, pois incapaz de gerar benefício social relevante.
Posto isso, DECRETO hoje, às 13h:00min, nos termos do artigo 97, IV, da Lei no. 11.101/05, a falência da empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda. (...)”. (id. 39172976)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Solicitem-se informações ao Juízo “a quo”.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator